Tribunal: TJDFT
Processo: 0031444-85.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031444-85.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, ERIK FROIS DA SILVA, JULIANA BUENO MENDONCA RIBEIRO FROIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971/STJ. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NOTA PROMISSÓRIA. DEVOLUÇÃO. 1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que havendo previsão de cláusula penal apenas para inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento contratual do vendedor, de acordo com o Tema 971. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 5. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos recursos repetitivos (REsp n. 1.551.956/SP), firmou a tese de que o prazo prescricional para a restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem e de taxa de contrato é de 3 (três) anos, por se amoldar a hipótese prevista no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 7. Uma vez reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte apelante/ré que não entregou o imóvel no prazo estabelecido, não mais subsiste a nota promissória, devendo ser devolvida aos apelantes/autores. 8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido. 9. Recurso dos apelantes/autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior; b) artigos 421 e 422, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a validade da cláusula de retenção. Invocam o princípio do pacta sunt servanda em abono à sua tese. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e deste tribunal de justiça, no sentido da possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, bem como ao termo inicial dos juros de mora, que entende ser devido somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade aos artigos 396, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (exclusão da responsabilidade da construtora em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior e validade da cláusula de retenção) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso especial no que tange ao apontado dissídio interpretativo referente ao termo inicial dos juros de mora, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030